Tribunal: TJSP
Processo: 2274492-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Agravo contra decisão que deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelo autor – Inconformismo - Decisão interlocutória irrecorrível (inadequação da interposição de agravo de instrumento) – Matéria que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC nem abarcado pela taxatividade mitigada para interposição do agravo, conforme decisão do STJ – Não

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de indenização – Agravo contra decisão que deferiu a produção de prova pericial pleiteada pelo autor – Inconformismo - Decisão interlocutória irrecorrível (inadequação da interposição de agravo de instrumento) – Matéria que não se inclui no rol do art. 1.015 do CPC nem abarcado pela taxatividade mitigada para interposição do agravo, conforme decisão do STJ – Não há urgência na apreciação da medida nem trará inutilidade ao julgamento da apelação – O ônus da prova não foi invertido e o custeio da pericia imposto ao autor e não à agravante - Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274492-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é agravante
CONSTRUDECOR S/A, é agravado EDUARDO MACHADO DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274492-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 24277JV
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2274492-47.2020.8.26.0000
COMARCA: CARAGUATATUBA
AGRAVANTE: CONSTRUDECOR S/A
AGRAVADO: EDUARDO MACHADO DE CASTRO
JUIZ: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO
pf
Agravo de instrumento
Ação de indenização – Agravo contra decisão que deferiu a
produção de prova pericial pleiteada pelo autor Inconformismo - Decisão interlocutória
irrecorrível (inadequação da interposição de agravo de instrumento) Matéria que não se
inclui no rol do art. 1.015 do CPC nem abarcado pela taxatividade mitigada para
interposição do agravo, conforme decisão do STJ
Não há urgência na apreciação da
medida nem trará inutilidade ao julgamento da apelação O ônus da prova não foi invertido
e o custeio da pericia imposto ao autor e não à agravante - Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de
ação indenizatória, contra decisão de págs. 195/197 dos autos de
origem que, entre outras providencias, deferiu a prova pericial
pleiteada pelo autor, ora agravado.
Inconformada a ré agrava pugnando pela
atribuição do efeito suspensivo ao agravo e, ao final, a reforma da
decisão para que seja indeferida a produção da prova.
Alega, em síntese, que desnecessária a
prova, pois conforme os arts. 370 e 371 do CPC, o juiz pode
indeferir as provas desnecessárias para o deslinde da questão,
situação incapaz de gerar cerceamento de defesa.
Assim, pede a reforma da decisão “diante
da clara afronta ao art. 370, parágrafo único do CPC, e dos
princípios da economia celeridade e boa-fé processual, a prova
pericial, no presente caso, diante da robusta prova documental
produzida deve ser indeferida por se tratar de meio gravoso e
dispendioso, desnecessário para o deslinde do feito.”
É o relatório.
O agravante se insurge em relação a
decisão que deferiu a prova pleiteada pelo autor.
No entanto, tal decisão não é oponível por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274492-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
intermédio de agravo de instrumento.
O cabimento do agravo de instrumento
sofreu algumas restrições, de modo que, pela nova sistemática
processual, está condicionado às hipóteses legais previstas no rol
do artigo 1.015, do CPC/15, e demais situações previstas na
legislação, não se incluindo, entre elas, a decisão ora hostilizada.
Nem mesmo a taxatividade mitigada, para
interposição do agravo de instrumento consagrada pelo STJ se
enquadra a decisão combatida porquanto somente é utilizada nas
situações cuja inutilidade do julgamento nas instâncias superiores
devido a urgência da decisão, o que não é o caso dos autos.
Confira-se REsp 1.696.396 / MT, que tratou do tema.
EMENTA-
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO
ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IM
EDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS
NÃO
PREVISTAS
NOS
INCISOS
DO
REFERIDO
DISPOSITIVO
LEGAL.
POSSIBILIDADE.
TAXATIVIDADE
M
ITIGADA.
EXCEPCIONALIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
FORA
DAS
HIPÓTESES
PREVISTASEM LEI. REQUISITOS.
1- O propósito do presente recurso especial,
processado e julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, é definir a natureza
jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e
verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a
interposição de agravo de instrumento
contra decisão interlocutória que verse
sobre
hipóteses
não
expressamente
previstas nos incisos do referido dispositivo
legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274492-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
decisões interlocutórias proferidas na fase
de conhecimento do procedimento comum e
dos procedimentos especiais, exceção feita
ao
inventário,
pretendeu
o
legislador
salvaguardar apenas as situações que,
realmente,
não
podem
aguardar
rediscussão futura em eventual recurso de
apelação.
3-
A
enunciação,
em
rol
pretensamente exaustivo, das hipóteses em
que o agravo de instrumento seria cabível
revela-se, na esteira da majoritária doutrina
e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida
em que sobrevivem questões urgentes fora
da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam
inviável a interpretação de que o referido
rol seria absolutamente taxativo e que
deveria ser lido de modo restritivo. 4- A
tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao
referido dispositivo uma interpretação em
sintonia com as normas fundamentais do
processo
civil,
seja
porque
ainda
remanescerão hipóteses em que não será
possível extrair o cabimento do agravo das
situações enunciadas no rol, seja porque o
uso da interpretação extensiva ou da
analogia pode desnaturar a e a essência de
institutos
jurídicos
ontologicamente
distintos. 5- A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria
meramente
exemplificativo, por sua vez, resultaria na
repristinação
do
regime
recursal
das
interlocutórias que vigorava no CPC/73 e
que fora conscientemente modificado pelo
legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274492-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder
Legislativo. 6- Assim, nos termos do art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a
seguinte tese jurídica: O rol do art . 1.015
do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de
apelação. 7- Embora não haja risco de as
partes
que
confiaram
na
absoluta
taxatividade serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial
repetitivo, pois somente haverá preclusão
quando o recurso eventualmente interposto
pela parte venha a ser admitido pelo
Tribunal,
modulam-se
os
efeitos
da
presente decisão a fim de que a tese
jurídica apenas seja aplicável às decisões
interlocutórias proferidas após a publicação
do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se
provimento em parte ao recurso especial
para determinar ao TJ/ M T que, observados
os demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao
agravo de instrumento no que se refere à
competência, reconhecendo-se, todavia,
o acerto do acórdão recorrido em não
examinar à questão do valor atribuído
à
causa
que
não
se
reveste,
no
particular, de urgência que justifique o
seu
reexame
imediato.
9-
Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.
(g.n.)
E no acórdão se explicou:
Na hipótese em exame, o recurso especial
aviado por IVONE DA SILVA volta-se contra
acórdão do Tribunal de Justiça do M ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274492-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Grosso que desproveu o agravo interno por
ela
interposto
em
face
de
decisão
unipessoal que não conheceu do agravo de
instrumento, no qual se pretendia discutir a
competência do juízo em que tramita o
processo e a correção do valor atribuído à
causa, ao fundamento de que as matérias
em referência não se enquadravam no rol
taxativo do art. 1.015 do CPC/ 15. Assim, o
recurso
deve,
nesse
fundamento,
ser
conhecido e provido para determinar ao TJ/
M T que, observado o preenchimento dos
demais pressupostos de admissibilidade,
conheça e dê regular prosseguimento ao
agravo de instrumento no que tange à
competência. No que se refere ao segundo fundamento, o agravo é
inadmissível porque não se verifica a
presença da urgência de reexaminar a
questão relativa ao valor atribuído à
causa, porquanto o julgamento do
recurso diferido não causará prejuízo
nem às partes nem ao processo, especialmente porque não se
vislumbra, na hipótese, implicações
diretas dessa questão incidente em
relação
ao
procedimento
a
ser
observado ou à competência, que não
serão modificados apenas pelo valor
que se atribuiu à causa. (g.n.)
A produção da prova não é questão urgente
e em nada irá comprometer o resultado útil do processo, nem
prejudicará a apelação.
Assim,
não
pode
haver
dúvida
que
inadmissível discutir a questão por agravo.
Saliente-se,
ainda,
que
na
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2274492-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
combatida o juiz não inverteu o ônus da prova e determinou
que o autor e não a agravada, adiantasse os honorários.
No
mais,
o
caso
não
equivale
ao
indeferimento da prova.
Segundo o Art. 932 do CPC, incumbe ao
relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida;
Já o art. 1.019 do CPC que determina que
”Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído
imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932
incisos III e IV...
Assim, não há como se dar seguimento ao
agravo.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator